Tribunal: STF
Processo: RHC 64437
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DE DENUNCIA E DE
INJUSTIFICADA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO E DE SER TIDA COMO INEPTA A DENUNCIA SE OS FATOS NELA SE
ENCONTRAM DESCRITOS E REFERIDA A PARTICIPAÇÃO, DO PACIENTE NAS
OCORRENCIAS DELITUOSAS.
EMBORA SEJA O PACIENTE PRIMARIO DE BONS ANTECEDENTES, E DE TER-SE
COMO JUSTIFICADA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SE ELE SE
EVADIU E A ACUSAÇÃO E DE SUA ATIVA PARTICIPAÇÃO EM BANDO DE FURTO DE
AUTOMOVEIS. A PROXIMIDADE DA FRONTEIRA COM A BOLIVIA E O ELEVADO
INDICE DE CRIMES DE TAL NATUREZA, JUSTIFICAM A PREOCUPAÇÃO DO JUIZ.
A ESTE, POREM, CABERA REEXAMINAR A POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA
PRISÃO, APÓS O INTERROGATORIO.